Tribunal: STJ
Processo: 0004169-97.2018.8.24.0020
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2104536 - SC(2023/0387930-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: ROSANA ALVES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
NULIDADE DE PROCESSO. REVELIA. ESGOTAMENTO DOS

MEIOS DE INTIMAÇÃO. SÚMULA N. 7, STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão monocrática que
não conheceu de recurso especial, em razão do óbice da Súmula n. 7, STJ.
2. Fato relevante. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina declarou a nulidade
do processo a partir da decretação da revelia da acusada, por entender que não foram
esgotados os meios de intimação para a audiência de instrução, especialmente diante da
existência de outro endereço constante no cadastro processual, para o qual não houve
expedição de mandado.
3. Decisões anteriores. O Tribunal de origem concluiu pela ausência de esgotamento dos
meios de intimação e pela impropriedade da decretação da revelia, premissas fáticas
insuscetíveis de reexame na via especial, conforme Súmula n. 7, STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a decretação da revelia da acusada, que
mudou de endereço sem comunicar ao juízo, é válida à luz do
do Código de
art. 367
Processo Penal, considerando a ausência de esgotamento dos meios de intimação e a
impossibilidade de reexame de matéria fática na via especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A aplicação do
do Código de Processo Penal pressupõe a constatação fática de
art. 367
que o acusado mudou de residência sem comunicar novo endereço ao juízo, premissa
afastada pelo acórdão recorrido, que registrou a existência de outro endereço no cadastro
processual e a insuficiência de diligências para a intimação.
6. A alteração da conclusão da Corte local demandaria o reexame das premissas fáticas
estabelecidas pelas instâncias ordinárias, o que encontra óbice na Súmula n. 7, STJ, que
impede o recurso especial para simples reavaliação do conjunto fático-probatório.
Documento eletrônico VDA54723560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:38
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: c0fbb333-df54-483c-ae56-573812448aa1

7. A decisão monocrática agravada está alinhada à jurisprudência do STJ, que veda o
conhecimento de recurso especial quando a pretensão depende de revolvimento de
matéria fático-probatória.
8. O não conhecimento do recurso especial foi proferido nos termos do
§ 4o,
art. 255,
inciso I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A aplicação do
do Código de Processo Penal exige a constatação fática de que
art. 367
2.
o acusado mudou de residência sem comunicar novo endereço ao juízo.
A pretensão
de reexame de provas para modificar as conclusões das instâncias ordinárias encontra
óbice na Súmula n. 7, STJ.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
RISTJ,
§ 4o, inciso I.
art. 367;
art. 255,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 7.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54723560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:38
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: c0fbb333-df54-483c-ae56-573812448aa1

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2104536 - SC(2023/0387930-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: ROSANA ALVES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
NULIDADE DE PROCESSO. REVELIA. ESGOTAMENTO DOS

MEIOS DE INTIMAÇÃO. SÚMULA N. 7, STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão monocrática que
não conheceu de recurso especial, em razão do óbice da Súmula n. 7, STJ.
2. Fato relevante. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina declarou a nulidade
do processo a partir da decretação da revelia da acusada, por entender que não foram
esgotados os meios de intimação para a audiência de instrução, especialmente diante da
existência de outro endereço constante no cadastro processual, para o qual não houve
expedição de mandado.
3. Decisões anteriores. O Tribunal de origem concluiu pela ausência de esgotamento dos
meios de intimação e pela impropriedade da decretação da revelia, premissas fáticas
insuscetíveis de reexame na via especial, conforme Súmula n. 7, STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a decretação da revelia da acusada, que
mudou de endereço sem comunicar ao juízo, é válida à luz do
do Código de
art. 367
Processo Penal, considerando a ausência de esgotamento dos meios de intimação e a
impossibilidade de reexame de matéria fática na via especial.
Documento eletrônico VDA54426314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:45
Código de Controle do Documento: 63653a5c-d4dc-4d2e-a9d6-e037d55b1d46

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A aplicação do
do Código de Processo Penal pressupõe a constatação fática de
art. 367
que o acusado mudou de residência sem comunicar novo endereço ao juízo, premissa
afastada pelo acórdão recorrido, que registrou a existência de outro endereço no cadastro
processual e a insuficiência de diligências para a intimação.
6. A alteração da conclusão da Corte local demandaria o reexame das premissas fáticas
estabelecidas pelas instâncias ordinárias, o que encontra óbice na Súmula n. 7, STJ, que
impede o recurso especial para simples reavaliação do conjunto fático-probatório.
7. A decisão monocrática agravada está alinhada à jurisprudência do STJ, que veda o
conhecimento de recurso especial quando a pretensão depende de revolvimento de
matéria fático-probatória.
8. O não conhecimento do recurso especial foi proferido nos termos do
§ 4o,
art. 255,
inciso I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A aplicação do
do Código de Processo Penal exige a constatação fática de que
art. 367
2.
o acusado mudou de residência sem comunicar novo endereço ao juízo.
A pretensão
de reexame de provas para modificar as conclusões das instâncias ordinárias encontra
óbice na Súmula n. 7, STJ.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
RISTJ,
§ 4o, inciso I.
art. 367;
art. 255,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 7.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SANTA CATARINA contra decisão monocrática que não conheceu do
recurso especial.
Documento eletrônico VDA54426314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:45
Código de Controle do Documento: 63653a5c-d4dc-4d2e-a9d6-e037d55b1d46

Consta dos autos que ROSANA ALVES foi condenada à pena de 02 (dois)
anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além
do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, como incursa no
, do Código
art. 155, caput
Penal, tendo sido absolvida do
, do Código Penal (fls. 224-229).
art. 307, caput
Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, de
ofício, declarou a nulidade do feito a partir da decisão que decretou a revelia da acusada,
cassando a sentença e julgando prejudicado o recurso defensivo por entender não
esgotados os meios de intimação da ré para a audiência de instrução, especialmente
diante da existência de outro endereço constante no cadastro processual para o qual não
houve expedição de mandado (fls. 302-305).
Os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público foram conhecidos
e rejeitados, mantendo-se integralmente o acórdão (fls. 332-337).
A acusação interpôs recurso especial com fundamento no art. 105, inciso III,
alínea “ ”, da Constituição Federal, alegando violação ao
do Código de Processo
a
art. 367
Penal e sustentando, em síntese, que a mudança de endereço da recorrida sem
comunicação ao juízo autorizaria a decretação de revelia, bem como que a nulidade
estaria preclusa (fls. 344-356).
A Corte local admitiu o recurso especial (fls. 367-370).
O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do recurso
especial ao argumento de que a reforma do acórdão recorrido demandaria o reexame do
contexto fático-probatório, hipótese vedada pela Súmula n. 7, STJ (fls. 385-388).
Proferi decisão não conhecendo do recurso especial por incidir o óbice da
Súmula n. 7, STJ, considerando que a Corte de origem concluiu pela ausência de
esgotamento dos meios de intimação e pela impropriedade da revelia, premissas fáticas
insuscetíveis de reexame na via especial (fls. 391-392).
No presente agravo regimental o Órgão acusatório alega que a discussão ora
deduzida é eminentemente jurídica e busca, unicamente, esclarecer a aplicação literal do
conteúdo normativo descrito no
do Código de Processo Penal. Destaca
art. 367
precedente desta Quinta Turma em foi restabelecida a revelia de acusado que não
comunicou a mudança de endereço (
rela Ministra Daniela
REsp n. 2.063.725/MG,
Teixeira, j. em 3-12-2024). Defende que não há nulidade decorrente da ausência de
intimação do acusado para a audiência quando a não realização do ato ocorreu por culpa
do réu, como, por exemplo, quando não manteve seu endereço atualizado, ou pela
ocorrência de preclusão da matéria. Destaca que, mesmo após ter sido regularmente
citada pessoalmente acerca da ação penal, a recorrida mudou de endereço sem comunicar
o seu novo paradeiro ao Juízo competente, situação que se coaduna perfeitamente com o
Documento eletrônico VDA54426314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:45
Código de Controle do Documento: 63653a5c-d4dc-4d2e-a9d6-e037d55b1d46

instituto da revelia insculpido na parte final do
do Código de Processo Penal.
art. 367
Requer a reconsideração da decisão monocrática ou, caso contrário, o conhecimento e o
provimento do agravo para que, ao final, seja conhecido e provido o recurso especial
interposto (fls. 401-410).
É o relatório.
VOTO
Pretende a acusação a reforma do acórdão estadual que declarou a nulidade do
processo a partir da indevida decretação da revelia sob o argumento de violação ao
do Código de Processo Penal e de ocorrência de preclusão (fls. 344-356).
art. 367
O Tribunal local, soberano na análise das provas, assentou, com base no
conjunto fático dos autos, que não foram esgotados os meios necessários à intimação da
agravada para a audiência, que havia endereço diverso cadastrado muito antes da
expedição do mandado e que apenas uma diligência foi realizada no endereço antigo,
além de não se verificar que a recorrida estivesse em local incerto e não sabido.
Transcrevo, por oportuno, os fundamentos do acórdão recorrido (fl. 303):
[...] Ocorre que, a despeito de Rosana não ter sido localizada
na mesma residência em que fora citada, não há nos autos qualquer
elemento a indicar que a ré tenha mudado de domicílio sem comunicar
o Poder Judiciário ou estivesse se esquivando do comparecimento em
juízo.
Inclusive, compulsando os dados cadastrais das partes no
Eproc, constata-se que, em 22 de outubro de 2020 - ou seja, muito antes
da expedição do mandado de intimação para o comparecimento à
audiência -, foi incluído um novo endereço no sistema. Desse modo,
não há como se afirmar que a ré estava em local incerto e não sabido.
Apesar disso, o Oficial de Justiça realizou somente uma
diligência para tentar encontrar a denunciada, sendo o ato
perfectibilizado, apenas, no endereço mais antigo constante nos autos.
[...]

Nessa moldura, a alteração da conclusão da Corte local reclama o reexame das
premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias, o que encontra óbice na
Súmula n. 7, STJ. Destaco, do próprio
agravado: “
decisum
a pretensão de reexame de
provas para modificar as conclusões das instâncias ordinárias encontra óbice na
Súmula n. 7 do STJ, que impede o recurso especial para simples reavaliação do conjunto
” (fl. 392).
fático-probatório
De outro lado, o texto legal invocado pela acusação foi corretamente
ponderado no acórdão estadual à luz das circunstâncias do caso. Transcrevo o dispositivo
Documento eletrônico VDA54426314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:45
Código de Controle do Documento: 63653a5c-d4dc-4d2e-a9d6-e037d55b1d46

apontado como violado: “Art. 367. O processo seguirá sem a presença do acusado que,
citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo
justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao
” (fl. 352).
juízo.
A aplicação do
do Código de Processo Penal pressupõe, no contexto
art. 367
delineado, a constatação fática de que a acusada mudou de residência sem comunicar
novo endereço, premissa que o acórdão recorrido afastou ao registrar a existência de
outro endereço no cadastro e a insuficiência de diligências para a intimação, de modo
que a controvérsia não é jurídica abstrata, mas eminentemente fática.
No ponto, a decisão monocrática agravada alinhou-se à jurisprudência desta
Corte ao consignar que “o acolhimento da pretensão ministerial depende da incursão no
conjunto probatório dos autos, providência que não se coaduna com a via do recurso
” (fl. 392), citando precedentes das Turmas
especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ
criminais em que, diante de necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória,
não se conhece do recurso especial.
Por fim, registro que o não conhecimento do especial foi proferido nos termos
do
§4o, inciso I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, cuja
art. 255,
aplicação foi expressamente indicada na parte dispositiva da decisão monocrática (fl.
392).
Ante o exposto,
ao agravo regimental e mantenho a decisão
nego provimento
monocrática pelos seus próprios fundamentos, ante o óbice da Súmula n. 7, STJ e a
inadequação, na via especial, do reexame das premissas fáticas firmadas pelas instâncias
ordinárias.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54426314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:45
Código de Controle do Documento: 63653a5c-d4dc-4d2e-a9d6-e037d55b1d46

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.104.536 / SC
Número Registro: 2023/0387930-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00041699720188240020 41699720188240020
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
RECORRIDO
: ROSANA ALVES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: ROSANA ALVES
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54689428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:11:55
Código de Controle do Documento: 9e2390ef-e96c-43cc-afe3-87cb17c025c4

Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54689428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:11:55
Código de Controle do Documento: 9e2390ef-e96c-43cc-afe3-87cb17c025c4